Tribunal: TJDFT
Processo: 0743188-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE POR CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A prática de novo crime enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior, autoriza a valoração negativa de sua conduta social. Precedentes de STJ e desta Corte.

2. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59, do Código Penal.

3. Recurso conhecido e desprovido.